Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento de R$ 9.028,00 a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes). Nas suas razões recursais, alega falta de interesse de agir do autor, argumentando que o valor referente a lucros cessantes já fora pago ocasião do acordo extrajudicial. No mérito, afirma que cumpriu as cláusulas contratuais e que os lucros cessantes não são devidos. Ainda, afirma que os valores pleiteados não foram comprovados. Prequestiona a matéria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51619632). Custas e preparo recolhidos (ID 51619634 e ID 51619635). Contrarrazões apresentadas (ID 51619638).
3. Consta nos autos acordo extrajudicial relativo ao pagamento dos prejuízos com lucros cessantes ao autor, que deu quitação plena, irrevogável e irretratável (ID 51618240 e ID 51618241). Além disso, constata-se que houve o efetivo pagamento (ID 51618258).
4. Dessa forma, a despeito de ser garantido ao autor o direito de ação, é carecedor do interesse de agir. Tal entendimento coaduna-se com o instituto da proibição do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório, inesperado e que causa surpresa na outra parte. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Ora, se o autor aceitou a reparação parcial para receber a quantia naquele momento, não pode, posteriormente e em ato contrário, querer exigir mais, isto sem nenhuma comprovação de dano superveniente e não observado à época.
5. Este é o entendimento do STJ, que reconheceu em caso semelhante que a quitação referente à indenização decorrente de acidente automobilístico desautoriza a interposição de ação judicial, salvo em caso de desvantagem excessiva, que não restou comprovada nestes autos.
6. “A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio. (RECURSO ESPECIAL No 1993187 - MS (2022/0084087-5)”.
7. Deve prevalecer a probidade e a boa-fé objetiva no cumprimento das disposições contratuais em todas as fases, desde as negociações preliminares, durante e após a execução.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para anular a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.